Tribunal: TJMT
Processo: 1028573-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028573-61.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLELIA DE JESUS OCAMPOS CARDOSO - ME - CNPJ: 19.667.121/0001-10 (RECORRIDO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE CONSISTENTE NO CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – VERIFICADA A DUPLA NOTIFICAÇÃO ACERCA DAS INFRAÇÕES AUTUADAS E PENALIZADAS PELO DETRAN-MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – POSSIBILIDADE

DE SE CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA À QUITAÇÃO DAS MULTAS – SUBSISTÊNCIA DE MULTAS APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E POR AUTORIDADES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DO
MANDAMUS
NO PONTO – SEGURANÇA DENEGADA –
SENTENÇA RETIFICADA
.

Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, ante a aparente observância à dupla notificação, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, revela-se plausível a exigência da quitação dessas multas pela impetrante para fins de obtenção do licenciamento anual, nos termos do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Consoante jurisprudência desse Tribunal, falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal (ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/3/2016, publicado no DJE 4/4/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no mandado de segurança impetrado por
Clélia de Jesus Ocampos Cardoso ME
em face de ato praticado pelo
Diretor da Ciretran de Cuiabá
,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento anual e a transferência do veículo OUTLANDER, placa QBM4792 MT, RENAVAM 1043997501, ao pagamento das multas indicadas na inicial, desde que comprovada a quitação das demais taxas e que o único óbice à transferência seja a falta do licenciamento.

Prolatada a sentença (id. 72052952), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opina pela retificação parcial da sentença apenas para que seja delimitado o exercício para o qual será emitido o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (id. 72695477).

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de reexame necessário da sentença em que o juízo
a quo

concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de condicionar o licenciamento anual e a transferência do veículo OUTLANDER, placa QBM4792 MT, RENAVAM 1043997501, ao pagamento das multas indicadas na inicial, desde que comprovada a quitação das demais taxas e que o único óbice à transferência seja a falta do licenciamento.

Na sentença, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida nos seguintes termos:

“(...)
In casu, pretende a parte impetrante o licenciamento do veículo em voga sem pagamento das multas, sob o argumento de que não foi devidamente notificada das infrações de trânsito que recaem sobre o bem.

De fato, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração às normas de trânsito deve observância ao sistema de dupla notificação do infrator: a primeira para comunicar a autuação da infração e a segunda para comunicar a efetiva imposição da multa, conforme inteligência dos artigos 280, 281 e 282 do CTB.

(...) o CTB é claro ao estabelecer que o procedimento a ser adotado pelas autoridades de trânsito na efetivação das autuações deve observância a dupla notificação. A propósito, esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. (...)

A teor do que estabelece a legislação, inexiste ilegalidade no condicionamento do licenciamento do veículo ao prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito, desde que, por óbvio, tais sanções tenham sido aplicadas em processo administrativo regular. (...)

No caso dos autos, denota-se, da análise dos documentos, que as multas foram geradas nos anos de 2017 e 2018; todavia, não há nos autos comprovação da notificação do cometimento da infração em tempo e modo correto, a dar-se no ato da autuação ou mediante a emissão de notificação do prazo de trinta dias.

De se observar que os documentos colacionados aos autos pela parte impetrante (ID 21323 278) demonstram que não houve expedição das notificações.

Logo, não foi demonstrado nos autos a regularidade da primeira notificação, pelo que desatendida a formalidade preconizada no artigo 280, inciso IV, do CTB.

Nessa quadra, restando inobservada formalidade essencial para a aplicação válida da sanção administrativa, resta inadequado, por isto, o condicionamento da renovação do licenciamento anual do veículo ao prévio pagamento da multa insubsistente, na forma da Súmula 127 do STJ.

Deste modo, as infrações de trânsito lavradas em desfavor da impetrante, bem como impedimento de licenciamento lançado pela autoridade de

trânsito, são condutas ilegais violadoras de seu direito líquido e certo, porquanto viciadas, na origem, por ofensa ao direito de defesa.

Todavia, a determinação para anulação das infrações de trânsito fica condicionada à demonstração, por meio de prova pré-constituída, a quem competia lavrar as infrações, de sorte que o DETRAN/MT não tem competência legal para determinar anulação dessas multas quando lavradas por outros órgãos ou unidade da Federação diversa de sua circunscrição, tal como na hipótese do presente
writ,
nos termos do art. 22, VI, do Código de Trânsito Brasileiro
.

No presente caso, conforme prova pré-constituída (Id. 21323278), constam infrações cometidas em unidade da Federação diversa do licenciamento do veículo, devendo a pretensão anulatória ser discutida no âmbito do órgão executivo de trânsito do respectivo Estado, e não junto ao órgão executivo de trânsito do Estado de Mato Grosso. (...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR
à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento anual do veículo OUTLANDER, placa QBM4792 UF/MT, RENAVAM 1043997501, ao pagamento das multas indicadas no id. 21323278, desde que comprovado o pagamento das demais taxas necessárias, bem como a transferência do veículo, desde que o único óbice existente seja a falta do licenciamento aqui postulado.”
(id. 72052952).

Pois bem.

Do examinar dos autos, notadamente do confronto do rol de infrações elencadas na inicial (id. 72052476) e do extrato do veículo emitido pelo sítio eletrônico do Detran-MT
(id 72052493)
, verifica-se que a impetrante ostenta, ao menos, 15 (quinze) registros de infrações e respectivas penalidades dos anos 2017/2018, sendo elas: a) L430960949 – proveniente da Prefeitura de Cuiabá/MT; b) RMT0743527, RMT0697973, RMT0732569 e RMT0732640 – oriundas da Prefeitura de Rondonópolis/MT; b) S003186951 – emitida pelo DNIT; d) R351263799 e T108916127 – emitidas pela Polícia Rodoviária Federal; e) 8749888574, 0001300912, 0001300951, P02R9000S0, 0001300950, 8749888674 e 8749888668 – oriundas do Estado de Santa Catarina.

Analisando detidamente o extrato do veículo emitido pelo Detran-MT, infere-se que, ao contrário do exposto na sentença, tanto as autuações quanto as penalidades das infrações aplicadas pelas Prefeituras de Cuiabá e de Rondonópolis foram
devidamente notificadas
, constando no campo “Histórico AR (Correios)” as datas das postagens de cada uma das notificações (id. 72052493 - p. 11).

É sabido que, a teor das súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça, consubstancia ato ilegal o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito da qual o infrator não foi notificado da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (dupla notificação).

Sucede que,
in casu
, ao que parece, restou devidamente observada pela impetrada a regular notificação, o que, de outro lado, não foi particularmente contestado pela impetrante, que, por sua vez, não trouxe elementos seguros capazes de macular as multas que lhe foram aplicadas pelo Detran-MT, limitando-se a alegar,
de forma genérica
, que não foi devidamente notificada de um conjunto de infrações advindas de órgãos distintos.

Registre-se, a propósito, que, ainda que se pudesse argumentar que a impetrante não recebera as notificações dessas infrações de trânsito, cabia a ela assentar na inicial a prova de que postulou em sede administrativa a comprovação do envio das notificações e a respectiva negativa, para que essa Corte, então, determinasse à autoridade competente a apresentação dos documentos pertinentes (art. 6o, § 1o, Lei n. 12.016/1990), porém, como assentado supra, a impetrante se limitou a alegar genericamente a ausência de notificação.

Cumpre salientar que o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional, cuja constitucionalidade foi recentemente assentada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2.998/DF – Rel. Min. Marco Aurélio), é expresso ao dispor que
“o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo independente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Nesse contexto, considerando que não se logrou demonstrar, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (princípio da estrita legalidade), revela-se plausível a exigência da quitação dessas multas pela impetrante para fins de obtenção do licenciamento anual.

De outro lado, verifica-se que, além das multas aplicadas pelas Prefeitura de Cuiabá e de Rondonópolis, subsistem as infrações autuadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Estado de Santa Catarina, cuja impugnação deveria ter sido realizada em face das autoridades desses órgãos e perante a justiça competente, e não contra o Detran-MT, que não tem competência para realizar as notificações pertinentes.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 21, estabelece a competência de cada órgão e entidade executivo rodoviário de cada ente da federação,
verbis
:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...] VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Assim, resta evidente a incompetência da justiça estadual para determinar o licenciamento do veículo afastando a exigência de pagamento de multas oriundas de órgãos federais e de outros estados.

Nesse sentido já decidiu essa Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.

(ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/3/2016, publicado no DJE 4/4/2016)
(destaquei).

Vale dizer, questionando-se no
mandamus
a regularidade de multas aplicadas pelo DNIT, pela PRF e por outra unidade da federação, a competência para processá-lo e julgá-lo é da justiça federal e da respectiva justiça estadual, em que pese a pretensão final seja o licenciamento do veículo perante a autoridade de trânsito do estado de Mato Grosso, que está a exigir, como condição a tanto, o pagamento daquelas multas.

Desse modo, em relação às demais multas elencadas pela impetrante, a sentença deve ser retificada, em ordem a reconhecer a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento da ação mandamental.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, seja porque aparentemente observada a dupla notificação pela impetrada, seja porque falece competência à justiça estadual para proceder ao exame da regularidade das demais infrações e penalidades, impositiva a reforma da sentença que concedeu a segurança para abster o impetrante do pagamento das multas com vistas à obtenção do licenciamento do veículo de exercício 2019.

Ante o exposto, em reexame necessário,
retifico a sentença
para, em relação às multas aplicadas pelo Detran-MT,
denegar a segurança
, à míngua de direito líquido e certo a ser curado, e para, em relação às demais multas,
reconhecer a incompetência da Justiça Estadual
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021